Tribunal: TCU
Processo: 010.966/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de aposentadoria de FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO do quadro de pessoal do órgão/entidade Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apreciação de ato de concessão de aposentadoria em favor de Francisco de Assis Monteiro no cargo de professor na Universidade Federal de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 19, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018 e no art. 6o, § 1o, I, da Resolução TCU 206/2007, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Francisco de Assis Monteiro, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação; 9.3.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, livre das irregularidades apontadas; 9.4. notificar a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.